Tribunal: TJBA
Processo: 8001309-98.2022.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001309-98.2022.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALEX SHARLES MEDRADO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ALDEMIR FRANCISCO RIBEIRO JUNIOR, LUIS ANTONIO MATHEUS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ILICITUDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por
ALEX SHARLES MEDRADO DE ALMEIDA
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória ajuizada em face de
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE

CREDIT
O
LTDA.
, reconhecendo a prescrição de débitos de cartão de crédito vencidos em 2015, mas declarando regular a cobrança extrajudicial nos limites legais. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 363,75). O Apelante insurge-se quanto à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita e pleiteia majoração dos honorários para R$ 2.000,00, com base no art. 85, § 8º, do CPC. A Apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em dois pontos:
a
) se o reconhecimento da prescrição impede também a cobrança extrajudicial do débito;
b
) se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa são adequados ou se devem ser arbitrados por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. É incontroverso que os débitos venceram em 2015 e a ação foi proposta em 2022, tendo transcorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3.2. A prescrição fulmina a pretensão, que é o poder de exigir de outrem uma prestação. Extinta a pretensão, o credor perde a faculdade de exigir o pagamento tanto judicialmente quanto extrajudicialmente.

3.3. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, realizada por ligações telefônicas
,
mensagens
ou cartas
, configura ato ilícito, pois se baseia em pretensão juridicamente inexistente, conforme orientação do STJ no REsp 2.103.726/SP.

3.4. Permitir a cobrança extrajudicial esvaziaria o instituto da prescrição, que visa garantir segurança jurídica e pacificação social.

3.5. O valor de R$ 363,75 resultante da aplicação de 10% sobre o valor da causa mostra-se irrisório e incompatível com a dignidade da profissão advocatícia e o trabalho desempenhado.

3.6. O art. 85, § 8º, do CPC permite fixação equitativa dos honorários quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa muito baixo, evitando o aviltamento da remuneração do advogado.

3.7. Com a procedência total dos pedidos, inverte-se a sucumbência, devendo a Apelada arcar integralmente com custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Teses de julgamento:

1. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil e jurisprudência do STJ (REsp 2.103.726/SP), configurando ato ilícito qualquer tentativa de cobrança por meios extrajudiciais.

2. A cobrança extrajudicial de dívida prescrita, mediante ligações telefônicas, mensagens ou outros meios, constitui ato ilícito, pois se fundamenta em pretensão juridicamente extinta, esvaziando o instituto da prescrição e violando a segurança jurídica.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º e § 8º-A do CPC, quando sua fixação percentual sobre o valor da causa resultar em quantia irrisória e incompatível com a dignidade da profissão e o trabalho desenvolvido.

4. Com a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos, opera-se a inversão
dos
ônus sucumbenciais, devendo a parte vencida arcar integralmente com custas processuais e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 206, § 5º, I, do Código Civil; Art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.103.726/SP; STJ - REsp 2.088.100/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figura como apelante
ALEX SHARLES MEDRADO DE ALMEIDA
e como apelada
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE
CREDITO
LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e REFORMAR a sentença, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora